Tribunal: CARF
Processo: 12466.002479/2006-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.002479/2006-24
ACÓRDÃO
3202-001.827 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS FLORESTAIS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 18/09/2001
CLASSIFICAÇAO FISCAL. VEÍCULO FORWARDER VALMET 860. NCM/SH
8704.23.90
Diferentemente dos tratores, veículos essencialmente projetados e
construídos para puxar ou empurrar instrumentos, veículos ou cargas, o
forwarder Valmet 890.1 8WD (unidade motriz e respectiva caixa de carga
acoplada) é um veículo automóvel para o transporte de toras de madeira,
classificado no código NCM/SH 8704.23.90.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário: para manter a classificação fiscal atribuída pela fiscalização, sob o código
NCM/SH 8704.23.90. Vencidas as Conselheiras Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Onízia de
Miranda Aguiar Pignataro, que davam provimento ao recurso voluntário para manter a
classificação adotada pela recorrente, sob o código NCM/SH 8701.90.00. Por maioria de votos, em
cancelar a exigência da multa por falta de Licença de Importação. Vencido o Conselheiro Wagner
Mota Momesso de Oliveira, que negava provimento para manter a multa por ausência de licença
de importação. Por unanimidade, em manter a exigência da multa ofício (Súmula no 2), da
correção monetária sobre a multa de ofício (Súmula CARF no 108) e dos juros mora exigidos à taxa
SELIC. As Conselheiras Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Onízia de Miranda Aguiar Pignataro
votaram nessas matérias, acompanhando o voto vencedor pelas conclusões, por terem sido
vencidas quanto ao mérito da classificação fiscal. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
Sala de Sessões, em 20 de junho de 2024.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.827 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002479/2006-24
2

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lançamento tributário no qual considerou
incorreta a classificação fiscal apresentada pela Recorrente.
O primeiro auto de infração trata de Imposto de Importação- II, juros de mora,
multa de ofício, multa por falta de licença de importação e multa por classificação incorreta no
valor total de R$ 301.215,53.

O segundo auto de infração trata do Imposto sobre produtos industrializados- IPI, juros
de mora e multa proporcional no valor de R$ 9.736,59.

O Trator Forwarder foi objeto da Declaração de Importação no 04/0173276-7, defende
a Recorrente que o produto se enquadra na classificação documentos juntados, do Parecer Técnico do
mesmo em operação na mata, onde se demonstra que deve ser classificado na NCM/SH 8701.90.00,
conforme se pode denotar dos ° 7135/98, emitido pelo IPT.

Todavia, entendeu a fiscalização que a Posição 8701 é destinada especificamente para
tratores, sendo que o veículo em questão não é um trator haja vista que o mesmo transporta carga
(toras de madeira). Segundo a Nota 2 do Capítulo 87, o trator puxa ou empurra material, mas não o
transporta. Cita Nota Explicativa da Posição 8704.

Após a conferência física da mercadoria, entendeu a fiscalização que o código correto
seria NCM/SH 8704.23.90, pois para a fiscalização o veículo é concebido para o transporte de toras de
madeira e não atende as limitações ditadas aos veículos da posição NCM 8701, tanto pela Nota 2 do
Capitulo 87, quanto pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), bem como, “ou seja,
para esta classificação o importador não possuía licenciamento de importação”, sendo assim, também
imputou-se multa por ausência de licença de importação.

Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.827 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002479/2006-24
3
Irresignada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade a qual foi
julgada improcedente através do acórdão 07-20.572, proferido pela 2a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento de Florianópolis.
Inconformada, a Recorrente apresenta o presente Recurso ao CARF, pugnando pelo
reconhecimento da classificação fiscal adotada por ela, e por consequência, o cancelamento da
autuação.
O acórdão recorrido assentou que:
1. o veículo, FORWARDER 890, com BRAÇO HIDRÁULICO, GARRA e PLATAFORMA, se
caracteriza por ser um veículo para transporte de mercadorias e se classifica no código NCM/SH
8704.23.90;
2. o Licenciamento de Importação (LI): nos termos do Ato Declaratório Normativo
Cosit no 12/1997, somente afasta a multa por falta de licença de importação nos casos em que a
mercadoria é corretamente descrita, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado;
3.havendo a reclassificação fiscal alterando para maior a alíquota do Imposto de
Importação (II), são exigíveis a diferença de imposto com os acréscimos legais; e
4. a Taxa SELIC e Exame de Inconstitucionalidade: não compete à autoridade
julgadora administrativa o afastamento por ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de normas.
Em suma, é o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto dele conheço.
Ante a existência de prejudiciais de mérito, passo a análise das preliminares
arguidas.
DAS PRELIMINARES
1.1- Da nulidade do acordão recorrido por ausência de fundamentação legal
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ausência de
motivação do julgador, em razão de incorreta e genérica descrição dos fatos.
Entretanto, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos
fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.827 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002479/2006-24
4
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Com efeito, diferentemente do asseverado pela ora recorrente, não entendo
configurado cerceamento de defesa do sujeito passivo por imposição de nova classificação de
mercadoria no curso do despacho aduaneiro de importação, sobretudo, que a Recorrente pôde
compreender corretamente os fatos que lhe estavam sendo imputados, tanto é que apresentou
defesa nas duas instâncias administrativas, não podendo se falar em cerceamento de defesa, sem
qualquer prejuízo à defesa da Recorrente.
A nova classificação fiscal foi justificada na descrição dos fatos tanto por nota de
capítulo da Tarifa Externa Comum (TEC) quanto por Notas Explicativos do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH).
A irregularidade apontada está concretamente relatada com expressa indicação das
normas legais nas quais o auditor-fiscal se apoiou. O acerto ou o desacerto desse procedimento
será objeto do exame de mérito.
Portanto, considerando que o enquadramento legal da infração praticada pela
Recorrente foi devidamente descrito. Logo, não há motivo para declarar nulo o auto de infração
recorrido.
Neste ponto recursal, deve ser rejeitada preliminar arguida.
II- DO MÉRITO
Segundo a denúncia fiscal, KOMATSU FOREST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÁQUINAS FLORESTAIS LTDA. recolheu a menor os tributos porque fez uso de incorreta
classificação de veículo concebido para o transporte de toras de madeira na Declaração de
Importação (Dl).

No mérito, versa o litígio sobre a correta classificação do equipamento FORWARDER
VALMET 890.1 8WD.
- Código NCM/SH7 adotado pela empresa: 8701.90.00;
- Código NCM/SH exigido pelo fisco: 8704.23.90.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.827 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002479/2006-24
5
A Fiscalização alega que o veículo é concebido para o transporte de toras de madeira e
não atende as limitações ditadas aos veículos da posição 8701, tanto pela Nota 2 do Capítulo 87,
quanto pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH).
Por sua vez, a Recorrente afirma que o veículo é utilizado exclusivamente para o corte,
traçamento, descascamento e a movimentação de toras de madeira, portanto não realiza o transporte
de mercadorias. Afirma estar correta a classificação fiscal da D1 n° 04/0173276-7, com a NCM
8701.90.00;
Pois bem. Vejamos.

A questão trata de uma suposta irregularidade quanto a classificação fiscal de uma
máquina importada, atribuída pela Requerente como um Trator Forwarder modelo 860, da
Valmet, que foi classificado pela Requerente com o NCM 8701.90.00. No entanto, para este
produto a fiscalização entende como devida o NCM 8704.23.90.
Preliminarmente, há que discorrer, ainda que sumariamente, sobre a origem da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), lastreada no Sistema Harmonizado (SH), base da Tarifa
Externa Comum (TEC), de modo que a análise da classificação tarifária torne-se totalmente
compreensível, já que a matéria não é amena.
A "Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias" foi firmada em junho de 1983, sob os auspícios do Conselho de
Cooperação Aduaneira (CCA), tornando-se o Brasil signatário da mesma em 31 de outubro de
1986, sendo essa Convenção aprovada em nosso país pelo Decreto Legislativo n° 71, de 1988, e
promulgada pelo Decreto n° 97.409, de 1988, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 1989.
0 Sistema Harmonizado- SH compreende mais de 1.200 Posições, que, com exceção
de algumas centenas, foram divididas em Subposições de 1" nível que, por sua vez, foram ou não
subdivididas em Subposições de 2 2 nível, formando, aproximadamente, 5.000 grupos distintos de
mercadorias, identificadas por um. código de 6 (seis) dígitos, chamado "Código SH". Os 4 (quatro)
primeiros dígitos correspondem à Posição, enquanto o 5° (quinto) e o E, (sexto) identificam as
Subposições de 1" e 2° níveis, respectivamente, indicando-se com zero a ausência desses
desdobramentos.
Com o advento do Mercosul, foi criada uma nomenclatura própria, baseada no SH,
denominada de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCNO, que serviu de base para a criação da
tarifa aduaneira utilizada pelos países do Mercosul, denominada de Tarifa Externa Comum (TEC), A
NCM acrescentou aos 6 (seis) dígitos do SH, mais 2 (dois):
Item e Subitem.
Logo, o código NCM é constituído por 8 (oito) dígitos. 0 Item é indicado pelo 7°
(sétimo) dígito e o Subitem pelo 8° (oitavo) dígito. A NCM compreende, ainda, além das Regras
Gerais de Interpretação do SH (que incorporou), 2 Regras Gerais Complementares (RGC) e Notas
Complementares.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.827 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002479/2006-24
6
Grande parte das Seções e dos Capítulos da Nomenclatura do SH/NCM está
precedida de Notas que, como as Regras Gerais, constituem parte integrante da Nomenclatura e
têm o mesmo valor legal, sendo denominadas de Notas de Seção e Notas de Capítulo. Há,
também, Notas que somente dizem respeito à interpretação dos textos das Subposições e são
chamadas de Notas de Subposição. Há, ainda, Notas Complementares, que norteiam a
classificação no âmbito regional (Mercosul).
O SH apoia-se também em publicações complementares, concebidas para facilitar a
sua interpretação uniforme, dentre elas estão as Notas Explicativas do SH ou, simplesmente,
NESH, que compreendem a interpretação oficial do SH (até o nível de Subposição). Aversão
utilizada pelo Brasil é a "luso-brasileira", aprovada pelo Decreto n° 435, de 1992, com o texto
consolidado através de Instruções Normativas.
A Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM) baseia-se na NCM, e integra,
junto com as alíquotas do IPI, a Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI).

Analisando referidos NCMs, tendo em vista a posição 8701, que trata com exatidão
dos veículos tratores, à luz da Nota explicativa desta posição, podemos perceber que o veículo em
questão, trata-se de um trator, com todo respeito ao procedimento fiscalizatório, que pairava
sobre o transporte das toras de madeira, vejo que a questão pode ser elucidada pela própria Nota
explicativa da posição 8701, abaixo transcrita.
87.01 -
Tratores (exceto os carros-tratores da posição 87.09).
NOTA EXPLICATIVA
Consideram-se tratores, na acepção da presente posição, os veículos
motores com rodas ou com lagartas (esteiras) concebidos essencialmente
para puxar ou empurrar outras máquinas, veículos ou cargas. No entanto,
podem possuir uma plataforma acessória ou um dispositivo semelhante
que, relacionado com seu uso principal, permita o transporte de
ferramentas, sementes, adubos (fertilizantes), etc., ou também podem
possuir dispositivos acessórios para receber ferramentas de trabalho. (Grifo
meu).

Nesta Nota esclarece que a questão do transporte pode envolver outras coisas, isto
é; não se limita ao transporte apenas de “ferramentas, sementes, adubos (fertilizantes)”, pois veja
que há o “etc”, ou seja, há outras coisas mais que poderá ser transportado.

Entendo que também há de considerar os laudos juntados para descrever o veículo
e suas funções. Com base na atividade que desempenha a Requerente, no tocante a extração de
madeiras, o que é muito mais provável o uso de um trator com suas peculiaridades e
especificidades, de maneira a adentrar em mata fechada e acidentada, puxando e empurrando
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.827 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002479/2006-24
7
toras de madeiras, a um caminhão que neste caso, só serviria ao transporte de madeira, por via
rodoviária, uma vez, que estas toras de madeiras estivessem já extraídas e empilhadas.

É necessário compreender que para transportá-las nas rodovias ou estradas,
primeiro há de se concluir uma etapa anterior, como a extração, o corte das árvores, só assim é
possível pensar no transporte rodoviário do dia a dia. Nesta etapa anterior só é possível mediante
um trator. Por isso, pode-se concluir que a posição 8701, não limitou a função de transportar do
trator, mais abrangeu outras coisas, ou melhor, ETC.

Importante, analisar o laudo juntados nas fls. 109, ao descrever a velocidade do
trator que se desloca a baixas velocidades, entendo que a discussão sobre a sua função de
transportar, merece análise quanto a velocidade que este desloca, pois com baixa velocidade,
pode se locomover melhor em terreno acidentado ou lugar de mata, o que também não poderia
ser comparado a um caminhão ou veículo similar, daí, entende-se que esta função de transporte
de toras de madeiras se restringiria, ficando com sua função principal que é puxar e empurrar, por
isso, é um veículo trator.

Outro ponto a destacar, trazido aos autos, por meio do parecer técnico, como se vê
nas fls. 116 a 120, a historicidade dos tratores, quanto a sua evolução, que lhe permite fazer
funções secundárias.

E mais, o trator é um veículo específico para uma determinada atividade, enquanto,
os caminhões e veículos similares são genéricos e atendem uma infinidade de operações no nosso
cotidiano.

Outrossim, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 96 prevê a classificação
dos veículos:
Art. 96— Os veículos classificam-se em:
1 — quanto a tração:
a) automotor;
ti) elétrico;
c) de propulsão humana;
cl) de tração animal;
e) reboque ou semi-reboque.
11 — quanto à espécie:
a) de passageiros;
b) de carga;
c) misto;
d) de competição;
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.827 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002479/2006-24
8
e) de tração:
1)—caminhão — trator;
2)—trator de rodas;
3)- trator de esteiras;
4)— trator misto.

Pois bem. O bem importado pela Recorrente é um TRATOR, ou seja, um veículo,
automotor de tração que não pode ser um "caminhão-trator", porque esse é a denominação da
parte do caminhão conhecido popularmente por "cavalo" que puxa algo, portanto, trator, logo, o
trator importado classifica-se inevitavelmente de trator de rodas de acordo com o CTB.

Outrossim, os laudos apresentados, que merecem todo respeito quanto a descrição
do produto tecnicamente, são unânimes no meu entendimento, ou seja:
I) utilizado nas operações de exploração da floresta, para o baldeio das toras de madeira desde o
local de abate, traçamento e descascamento até a pilha localizada à beira do talhão, para
posteriormente ser transportada até a indústria" (e-fls. 231- Laudo do IPT);
2) os equipamentos especificados têm como objetivo operacional primário o corte, traçamento,
descascamento e a movimentação das toras até a pilha localizada à beira do talhão"; (Engenharia
Promm, e-fls. 231)
3) trator florestal articulado sobre rodas para transporte de toras de madeira em plataforma de
carga, com grua e garra hidráulica para carregamento, tecnicamente denominado de Trator
Forwarder;

Dessa forma não entendo que o trator importado tenha sido concebido
especialmente e apenas para o transporte, o qual é um serviço diferentemente do que se propôs o
equipamento importado.

O serviço de transporte de carga no Brasil é uma atividade legalizada e regulada por
Agência Nacional de Transporte e não existe nenhuma empresa no país que coloca à disposição
esse tipo de serviço de transporte, a meu ver não há como o equipamento importado pela
Recorrente ser considerado um veículo para entrega de qualquer tipo a ser classificado na posição
8704.

Entendo que o equipamento importado pela Recorrente não é um "caminhão", mas
um trator florestal articulado, sobre rodas, para transporte de toras em plataforma de carga, com
grua e garra hidráulicas para carregamento, potência superior a 150HP e tração em seis rodas
(6x6) ou 8 rodas (8x8).

As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado no tocante a posição 8704 descritas
em fls. 237 são para caminhões essencialmente e quando destaca "veículos para entrega de
qualquer tipo" não está nem de longe tratando do trator importado pela Recorrente.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.827 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002479/2006-24
9

Veículos para entrega de qualquer tipo — são veículos para o serviço de transporte,
o veículo importado não é utilizado por uma empresa de transporte comercial, muito menos seria
importado para o serviço de transporte próprio.

O trator que é essencialmente concebido para empurrar e puxar, mesmo que
possua dispositivo acessório que permita o transporte relacionado com seu uso principal, não é
veículo automóvel para transporte de mercadorias segundo as notas explicativas do capítulo 87,
especialmente na posição 87.01.

O ambiente em que esse bem é utilizado é florestal, não é em vias públicas ou
particulares que ele circula para caracterizar-se como veículo de transporte de mercadorias.

Ainda, se analisarmos a posição 8704, explícita tratar especialmente de caminhões
e caminhonetes, conforme a sua Nota explicativa. Vejamos:
87.04 -
Veículos automóveis para transporte de mercadorias.
NOTA EXPLICATIVA
A presente posição compreende especialmente:
Os caminhões e caminhonetes (camionetas) comuns...

Diante disso, com base na NESH da posição 8701, bem como os esclarecimentos
trazidos nas descrições dos laudos e pareceres, respectivamente nas fls 109, 116 e 123, destes
autos, concluo a importação do veículo pela Requerente, como um trator, que melhor se amolda
no NCM 8701.90.00.
3- Da imputação da multa por ausência de licenciamento

Por sua vez, no que cerne à imputação da multa por ausência de Licença de
Importação (LI), como fato típico para exigência de multa administrativa, a controvérsia reside em
delimitar se se trata de exigência da multa por violação ao controle administrativo das
importações (infração capitulada no art. 526, do Regulamento Aduaneiro, vigente à época dos
fatos), fundada nos seguintes motivos: mercadoria considerada importada sem licenciamento em
face de sua incorreta descrição e classificação fiscal.

O art. 526, do Regulamento Aduaneiro (vigente à época dos fatos), dispunha a
respeito da multa ao prever que constituía infração administrativa ao controle das importações a
importação de mercadoria sem a guia de Importação ou de documento equivalente.

A meu sentir, entendo que a Guia de Importação (GI) e atualmente da Licença de
Importação (LI), ambas visam o controle aduaneiro.

Como é consabido o AD(N) Cosit no 12/97, orientou que, (...) “não constitui infração
administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II do art. 526 do Regulamento
Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento no Sistema
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.827 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002479/2006-24
10
Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea ou indicação
indevida de destaque "ex", exija novo licenciamento, automático ou não, desde que o produto
esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso
ou má fé por parte do declarante".

Do acima exposto, concluo que o erro de classificação fiscal, por si só, não é
suficiente para caracterizar a conduta sujeita a multa discutida, pois seria necessário que tal erro
prejudicasse o tratamento administrativo da mercadoria, caso que a mercadoria importada não
passasse pelos controles próprios da etapa de licenciamento e, consequentemente, teria sido
importada em violação ao controle administrativo das importações, o que não foi o caso.

Considerando que não existem nos autos a demonstração que a nova classificação
dada, à época estaria (ou não) sujeita a algum tratamento administrativo, apontando como motivo
da autuação o fato de o produto não estar corretamente descrito tanto na LI como na DI e, que tal
informação incompleta prejudicou o tratamento administrativo dado a mercadoria (controle
administrativo e tributário), entendo que não houve prejuízo ao controle aduaneiro.

Sobretudo, neste caso específico, verifico que desde 24/09/2015, a reclassificação
fiscal adotada pelo Fisco para a NCM 8704.23.90 está dispensada do licenciamento com anuência
prévia (licenciamento não automático) do Decex/Secex, conforme pode ser verificado na Portaria
Secex no 23, de 2011, reproduzido pela Notícia Siscomex - Importação no 103, de 2015, conforme
abaixo reproduzido:
“Notícia Siscomex Importação no 103/2015
Com base na Portaria Secex no 23/2011, informamos que, a partir de
24/09/2015, as importações dos produtos classificados nas seguintes NCM
estarão dispensadas do licenciamento com anuência do Decex: 8702.10.00,
8702.90.10, 8702.90.90, 8703.10.00, 8703.22.10, 8703.22.90, 8703.23.10,
8703.23.90, 8703.24.10, 8703.24.90, 8703.31.10, 8703.31.90, 8703.32.10,
8703.32.90, 8703.33.10, 8703.33.90, 8704.10.10, 8704.10.90, 8704.21.10,
8704.21.20, 8704.21.30, 8704.21.90, 8704.22.10, 8704.22.20, 8704.22.30,
8704.22.90, 8704.23.10, 8704.23.20, 8704.23.30, 8704.23.90, 8704.31.10,
8704.31.20, 8704.31.30, 8704.31.90, 8704.32.10, 8704.32.20, 8704.32.30,
8704.32.90, 8704.90.00, 8705.10.90, 8705.20.00, 8705.30.00, 8705.40.00,
8705.90.10 e 8705.90.90”. (Grifei)

Posto isto, podemos concluir que a legislação do Decex/Secex, vigente à época do
lançamento (2006), exigia o licenciamento para a referida NCM, tanto é que esta exigência
administrativa foi dispensada pela Portaria Secex no 23, de 2011, reproduzido pela Notícia
Siscomex Importação no 103, de 2015.

Portanto, a norma, expressamente, deixou de exigir anuência do órgão licenciador
(Secex) para a NCM 8704.23.90, o que possibilita, em tais casos - desde que a lide não tenha sido
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.827 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002479/2006-24
11
definitivamente julgada dado que não se evidenciou nos autos intuito doloso ou má-fé por parte
do importador, entendo por ser cabível a aplicação da retroatividade benigna, capitulada no artigo
106, inciso II, “b”, do CTN, dentre outras hipóteses:
Art. 106. A lei aplica - se a ato ou fato pretérito:
I – (...) .
II - tratando - se de ato não definitivamente julgado:
a) (...) ;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo;
c) (...).

Posto isto, entendo que no caso deve ser aplicado ao caso a retroatividade benigna,
conforme dispõe o art. 106, II, ‘b’ do CTN, cancelando-se a multa imputada pela importação de
mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito equivalente, vez que a exigência
de licença com anuência do Secex foi dispensada.

Por último, ante o provimento do recurso, restam prejudicados o pleito pelo
afastamento da multa de ofício e correção, juros de mora e multa de mora.

Ante todo exposto, afasto as preliminares arguidas no presente
Recurso, e no seu mérito, dou-lhe parcial provimento para manter a classificação adotada pela
recorrente sob o código NCM/SH 8701.90.00, superada a questão da classificação fiscal adotada
pela contribuinte, voto por dar parcial provimento para cancelar a multa por falta de licença de
importação.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator
Em que pese o respeito que dedico à ilustre Relatora, ouso divergir de seu
posicionamento quanto à classificação do veículo FORWARDER VALMET 860.
Compulsando à Declaração de Importação no 01/0925323-4, verifica-se a descrição
da mercadoria como “TRATOR FLORESTAL FORWARDER MODELO: 860 CHASSI No: 19192 10,0 x
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.827 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002479/2006-24
12
3.8 x 2,7 m”, declarado sob o NCM 8701.90.00 (outros tratores). Como apurado pela fiscalização, o
veículo importado não pode ser classificado na posição 8701:
“(...) A Nota 2 do capítulo 87 esclarece que tipo de veículos são considerados
tratores, in verbis:
"2. Consideram-se tratores, na acepção do presente Capítulo, os veículos
motores essencialmente concebidos para puxar ou empurrar instrumentos,
veículos ou cargas, mesmo que apresentem certos dispositivos acessórios
que permitam o transporte de ferramentas, sementes, adubos, etc.,
relacionados com o seu uso principal.
Os instrumentos e órgãos de trabalho concebidos para equipar os tratores
da posição 87.01, enquanto material intercambiável, seguem o seu regime
próprio, mesmo apresentados com o trator, quer estejam ou não montados
neste."
Pela análise da nota 2 do capítulo 87 da NCM e do catálogo do veículo VALMET
860 conclui-se que o mesmo não se enquadra como trator, uma vez que não foi
concebido para puxar ou empurrar instrumentos, veículos ou cargas, mas sim
para carregar e transportar toras de madeira.
Dessa forma, em consonância com a Regra Geral n °1 para a Interpretação do
Sistema Harmonizado, que determina que as mercadorias devem ser classificadas
de acordo com os textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo, o
veículo sob análise deve ser classificado na posição NCM 8704, que é específica
para veículos automóveis para transporte de mercadoria.
Corroborando esse entendimento as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESS) daposição8704, aprovadas pelo Decreto n° 435/1992, determinam:
"Classificam-se também nesta posição:
(...)
3) Os veículos automóveis com dispositivos de auto-carregamento que se
efetua por meio de guinchos, empilhadores, etc., mas que são
especialmente concebidos para o transporte."
Como o motor do veículo é turbodiesel, a subposição de 1° nível é a 8704.2. Já a
suposição de 2o nível é definida de acordo com peso em carga máxima do veículo,
que é definido pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH),
aprovadas pelo Decreto n° 435/1992, da seguinte forma:
"O peso em carga máxima é o peso total máximo de circulação,
especificado pelo fabricante. Este peso compreende: o peso do veículo, o
peso da carga máxima prevista, o peso do condutor e o reservatório de
combustível cheio. (NESH da posição 8704)"
Assim, considerando que pelas informações constantes no catálogo (folhas 29) o
peso do veículo é de 14.360 kg e a carga máxima permitida é de 14.000 kg, seu
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.827 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002479/2006-24
13
peso em carga máxima é superior a 20.000 kg, devendo, portanto, ser
enquadrado na subposição de 2o nível 8704.23. Por fim, como o veículo em tela
não é frigorifico, não possui caixa basculante e nem é um chassis com motor e
cabina, o subitem correto para o seu enquadramento é o 8704.23.90.”
O julgador de primeira instância, por sua vez, efetuou análise das regras de
classificação fiscal do Sistema Harmonizado e bem concluiu a questão controvertida:
“A Nota do Capítulo 87, ac a transcrita, afirma expressamente que se consideram
tratores os veículos motores essencialmente concebidos para puxar ou empurrar
instrumentos, veículo ou cargas.
Ao se observar o Catálogo de folhas 25-28, percebe-se que os veículos ali
descritos não são concebidos essencialmente para puxar ou empurrar objetos,
no presente caso toras de madeira. O Catálogo de folhas 25-28 revela que o
veículo em questão tem a função de transportar as mercadorias dentro de uma
grade (plataforma) que constitui sua metade traseira.
Demonstra tal função a foto de folha 25 e o desenho de folha 28, onde se
observa que a estrutura para transporte das mercadorias (as duas hastes
verticais no desenho de folha 28 – grade) compõe juntamente com a garra a
parte posterior do veículo Forwarder em análise.
O documento do veículo de folha 99-102 também demonstra que a plataforma
(grade) para transporte de mercadorias faz parte da mesma estrutura da garra de
recolhimento das toras de madeira. Igualmente demonstram tal fato as fotos de
folhas 128-129, 131-135 e 239-240.
A própria foto do veículo específico do presente caso (fl. 257) também demonstra
que a grade para transporte das toras de madeira faz parte da estrutura única do
veículo.
Deve-se observar que os documentos citados nos dois parágrafos acima foram
juntados pela própria impugnante.
De todos estes documentos juntados pela fiscalização e pela contribuinte,
percebe-se que, além de empurrar ou puxar, o veículo importado tem também a
função de transportar cargas [toras de madeira) sobre a plataforma (grade)
localizada em sua parte traseira até um ponto de melhor manuseio da madeira.
Caso se atente apenas para o braço hidráulico com a garra acoplada, entender-se-
á que o veículo é um trator uma vez que a garra executa o serviço de recolher as
toras de madeira espalhadas no chão a mata.
Por outro lado, o veículo não contém somente a garra hidráulica, havendo
também uma grade onde são carregadas e transportadas as toras de madeira até
a pilha de madeira à beira do talhão. Ao se atentar para tal instrumento de
acomodação das cargas (plataforma ou grade de carregamento das toras),
entenderemos que o mesmo é um veículo de transporte de mercadorias, cujo
padrão (espécie mais comum) é o caminhão.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.827 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002479/2006-24
14
Ao se observar o veículo e seu todo e também os documentos dos autos,
notadamente os catálogos do fabricante, consta-se que a função primordial do
equipamento em questão é a de transportar mercadorias de determinado ponto a
outro.
Esta é a função principal do veículo em questão, sendo que o braço hidráulico
com garra tem a função de recolher as toras de madeira do chão para colocá-las
na grade de transporte localizada na parte traseira. Ou seja, a mercadoria em
questão é um veículo para transporte de mercadorias com um braço hidráulico
com garra para coleta das toras de madeira espalhadas no chão da mata/floresta.
O Parecer de folhas 105-111 descreve a utilização e apresenta as características
do veículo em questão. No que tange a utilização/função do veículo, consta no
Parecer às folhas 109.
O equipamento é um trator florestal utilizado nas operações de exploração
da floresta, para o baldeio das toras de madeira desde o local de abate,
traçamento e descascamento até a pilha localizada à beira do talhão,
para posteriormente ser transportada até a indústria.
(grifos acrescidos)
Do trecho acima transcrito, percebe-se que a função do veículo é a de transportar
as mercadorias do interior da floresta (mata fechada) até um outro ponto de
melhor manuseio das toras de madeira.
Alega a impugnante de que o veículo é utilizado exclusivamente para o corte,
traçamento, descascamento e a movimentação de toras até a pilha localizada à
beira do talhão e não realiza o transporte de mercadorias. Tal alegação é
contestada pelo próprio trecho do Parecer acima transcrito, que afirma que o
veículo é utilizado para transporte da carga de madeira.
Além disso, o fato de o veículo transportar a carga de madeira até um outro
ponto (beira do talhão) demonstra que o mesmo é um veículo de transporte,
sendo que não desvirtua a sua qualidade de veículo de transporte a questão de
o trecho em que carga é transportada ser relativamente pequeno (do local de
abate até à beira do talhão).
Se a função primordial do veículo fosse a de trator, não necessitaria o mesmo da
plataforma (grade) de transporte das toras de madeira, bastando o braço
hidráulico para recolher as toras do chio da floresta é carregá-las em outros
veículos para o transporte (exemplo, caminhes). Percebe-se aí o caráter
primordial do veículo: transporte das toras de madeira da mata mais fechada
até um ponto de melhor manuseio da madeira, sendo que o braço hidráulico
tem a função acessória de recolher as toras espalhadas no chão.
O fato de posteriormente utilizar-se um caminhão (maior mobilidade) no
desvirtua a finalidade do veículo em questão (transporte), uma vez que o veículo
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.827 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002479/2006-24
15
já efetuara a primeira operação de transporte do interior da floresta até uma área
de melhor manuseio da coisa a ser transportada (principalmente madeira).
De qualquer forma, a operação de transporte a partir do interior da floresta para
uma área mais adequada (plana e aberta) exige a utilização de veículo de
transporte com características especiais.
Este veículo de características especiais é o veículo em questão: um veículo de
tamanho relativamente reduzido para adentrar em mata fechada, mas com
elevado torque para vencer terrenos irregulares e com braço hidráulico com garra
acoplado para recolhimento das toras de madeira do chão. Ademais, o próprio
veículo tem que realizar o transporte das mercadorias haja vista que o caráter
fechado da mata ¢ a irregularidade do terreno dificulta a ação de outros veículos
(ex. caminhões).
A descrição acima se encaixa na descrição da Posição 8704.
Se observadas as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado no tocante à Posição
8704, percebe-se que o fato do veículo possuir dispositivo para carregamento
(garra hidráulica) não o desvirtua como veículo de transporte.
Nota Explicativa
Página 1734 (IN 157/02):
A presente posição compreende especialmente:
Os caminhões e caminhonetes (camionetas) comuns (de plataforma, com
toldos, fechados, etc.), os veículos para entrega de qualquer tipo, os
veículos para mudanças, os caminhões para descarga automática (de
caçamba (caixa) basculante, etc.), os caminhões-tanque (caminhões-
cisterna) mesmo equipados com bombas, os caminhões-frigoríficos e os
caminhões-isotérmicos, os caminhões com pranchas sobrepostas para o
transporte de garrafões de ácido, botijões de gás butano, etc., os caminhões
de plataforma rebaixada e rampas de acesso para o transporte de material
pesado (carros de combate, máquinas de elevação ou de terraplenagem,
transformadores elétricos, etc.), os caminhões especialmente concebidos
para transporte de concreto (betão) excluídos os caminhões-betoneiras da
posição 87.05, etc., os caminhões para lixo, mesmo que possuam
dispositivos para carregamento, compactação, umidificação, etc.
Classificam-se também nesta posição:
(...)
3) Os veículos automóveis com dispositivos de auto-carregamento que se
efetua por meio de guinchos, empilhadores, etc., mas que são
especialmente concebidos para o transporte.
(grifos acrescidos)
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.827 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002479/2006-24
16
De fundamental importância é a constatação que a Posição 8704 é aplicável a
qualquer veículo de transporte de mercadorias, e não somente a caminhões.
Logo, o fato de o veículo não ser um caminhão comum não impede a sua
classificação na Posição 8704 haja vista que o mesmo é um veículo de transporte
de mercadorias.
Segue texto da Posição 8704, em que se observa que a Posição não é exclusiva
para caminhões, e sim geral para os veículos de transporte de mercadorias.
87.04 -Veículos automóveis para transporte de mercadorias.
A classificação fiscal se fez pelas Regra de Interpretação n° 1 haja vista que a Nota
da Posição 8701 somente prevê a classificação de veículos que puxam ou
empurram cargas e que o texto da Posição 8704 é específico para veículos de
transporte, sendo que a inclusão dos veículos de transporte na Posição 8704 é
confirmada pelas Notas Explicativas referentes a Posição 8704.
Todavia, mesmo que a classificação fiscal não pudesse se dar pela Regra n° 1, a
Posição 8704 seria ainda a correta haja vista que a característica essencial do
veículo em questão é o transporte de cargas (Regra n° 3-B)! Pelo fato de a
classificação se dar pela Regra n° 1 ou até mesmo pela Regra 3-B, não se utiliza
outras Regras de classificação.
Por diversas vezes, a contribuinte se insurge contra a Posição 8704 alegando que
o veículo importado não é um caminhão. Tal alegação, contudo, é infundada haja
vista que a Posição 8704 engloba todos os veículos de transporte de mercadorias,
sendo que o caminhão é apenas o principal e mais comum veículo de transporte
de cargas. Ha outros veículos que não são caminhões e que também realizam
transporte de mercadorias, sendo também classificáveis na Posição 8704.
O fato de o veículo importado (Forwarder) ser comercialmente designado como
trator não faz com que a classificação fiscal seja a referente ao trator.
Dentro da Posição 8704, utiliza-se a Subposição de Primeiro Nível 8704.2 pelo fato
do veículo ser a diesel, ou seja, tal posição engloba veículos de transporte de
mercadorias "com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou
semidiesel)". Dentro da Subposição 8704.2, expande-se para a Subposição de
Segundo Nível 8704.23 (peso em carga máxima superior a 20t), uma vez que ali
soma do peso do veículo e da carga máxima ultrapassa 20 toneladas. Por fim,
utiliza-se o Subitem 8704.23.90 (outros) pelo fato de nenhum dos subitens
anteriores descrever o veículo em questão.
Correta a classificação fiscal constante na peça de autuação.” (destaques no
original)
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.827 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002479/2006-24
17
Da combinação da Nota 2 do Capítulo 87, acima transcrita, com os textos das
posições 87.01 1 (TRATORES) e 87.04 2 (VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE
MERCADORIAS), considero suficiente para solucionar a pretendida classificação demonstrar se o
forwarder é "essencialmente concebido para puxar ou empurrar instrumentos, veículos ou
cargas"3 ou se ele tem corno função essencial o transporte de mercadorias, lato sensu.
Cabe ressaltar que a NCM distingue apenas se o veículo automóvel concebido para
o transporte se refere ao transporte de pessoas, ao transporte de mercadorias, ou ao transporte
de pessoas e de mercadorias (uso misto).
Destaca-se, também, que cabe ao julgador colher os dados técnicos relevantes do
equipamento objeto dos Pareceres apresentados, contudo, imperativo afastar quaisquer
manifestações tendentes a declarar a classificação fiscal do veículo, por serem incompetentes para
tanto.
Logo, amparado na RGI 1, na Nota 2 do Capítulo 87 da TIPI, na RGI 64 e nos
pareceres oferecidos pela recorrente, conclui-se que o forwarder Valmet 860, unidade motriz e
respectiva caixa de carga acoplada, é um veículo automóvel essencialmente projetado e
construído para o transporte de toras de madeira, classificado no código NCM/SH8704.23.90.
Afasta-se a classificação como trator (87.01) porque o equipamento ora analisado (unidade motriz
e respectiva caixa de carga acoplada) não foi “essencialmente concebido para puxar ou empurrar
instrumentos, veículos ou carga”.
Nessas circunstâncias, entendo que a classificação fiscal atribuída pelo sujeito
passivo da obrigação tributária é fato típico para a incidência da multa de um por cento sobre o
valor aduaneiro da mercadoria incorretamente classificada na Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM), em conformidade com o disposto no art. 84, I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
A respeito do caráter confiscatório e ilegal/inconstitucional da multa de ofício de
75%, prevista no art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996, conforme alegado pela recorrente, o tema
encontra-se pacificado no âmbito deste Conselho, mediante a Súmula no 2 (“O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”).

1 0 [87.01] TRATORES (EXCETO OS CARROS-TRATORES DA POSIÇÃO 87.09). [8701.10.001] - Motocultores. [8701.20.00]
- Tratores rodoviários para semi-reboques. [88701.30.00] - Tratores de lagartas. [8701.90] - Outros. [8701.90.10]
Tratores especialmente concebidos para arrastar troncos ("log skidders''). [8701.90.90] Outros.
2 [87.04] VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS. [8704.10] - "Dumpers" concebidos para
serem utilizados fora de rodovias. [87041] - Outros, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou
semidiesel). [8704.21] - De peso em carga máxima dm superior a 5 toneladas. [8704.22] De peso em carga máxima
superior a 5 toneladas, mas nem superior a20 toneladas. [8704.23] - De peso em carga máxima superior a 20
toneladas. [870413 10] Chassis com motor e cabina. [8704.23.20] Com caixa basculante. [8704.23.30] Frigoríferos ou
isotérmicos. [8704.23.90] Outros. [8704.3] - Outros, com motor de pistão, de ignição por centelha (faísca),
[8704.90.00] – Outros.
3 Nota 2 do Capítulo 87 da TIPI.
4 RGI 6: A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada, para efeitos legais,
pelos textos dessas subposições e das Notas de Subposição respectivas, assim como, mutatis mutandis, pelas Regras
precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Para os fins da presente
Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.827 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002479/2006-24
18
No que concerne à incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, conforme
previsto no art. 61, § 3°, da Lei no 9.430, de 1996, aplica-se à Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A propósito da imposição de juros moratórios sobre os tributos não recolhidos,
nenhum conflito se vislumbra entre tal imposição e os princípios constitucionais ou o disposto no
Código Tributário Nacional, visto que, em conformidade com a dicção do art. 161, § 1°, do CTN, a
taxa de 1% ao mês somente prevalece "se a lei não dispuser de modo diverso". No caso, tem
primazia o art. 61, § 3o, c/c o art. 5°, § 3°, ambos da Lei no 9.430, de 1996, que estabeleceu, exceto
para o mês do pagamento, a incidência de juros moratórios equivalentes à taxa Selic.
Por fim, cabe citar que a TIPI/2017, aprovada pelo Decreto no 8.950, de 2016,
formalizou o entendimento aqui exarado determinando que o veículo automóvel para transporte
de toras de madeira, denominado comercialmente “trator florestal” e, tecnicamente, forwarder
encontra classificação sob o código 8704.23.40 (Ex 01), inclusive tal classificação manteve-se na
edição mais recente da TIPI/2022, aprovada pelo Decreto no 11.158, de 2022.
Diante do exposto, votou-se por negar provimento ao recurso voluntário, para
manter a classificação fiscal atribuída pela fiscalização, sob o código NCM/SH 8704.23.90, bem
como para manter a exigência da multa ofício (Súmula no 2), da correção monetária sobre a multa
de ofício (Súmula CARF no 108) e dos juros mora exigidos à taxa SELIC.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 388
DF CARF MF
Original